Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-45.2018.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-45.2018.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: DEUSA SOUZA DIVINO DA SILVA

Advogado(s)
:
JEANE QUEIROZ BARRETO, TAMIRES COSTA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RELAÇÕES DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ibotirama, que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por particular, determinando a imediata ligação de energia elétrica em imóvel situado nas proximidades do Rio São Francisco.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, concedendo a segurança.

3. A concessionária apelante alegou que o imóvel encontra-se em Área de Preservação Permanente (APP), sustentando a legalidade da negativa de ligação, sob fundamento de observância às normas ambientais e regulamentos da ANEEL.

4. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, considerando demonstrada a existência de rede elétrica instalada e a prestação do serviço a imóveis vizinhos, inexistindo prejuízo ambiental.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da concessionária de energia elétrica em realizar ligação de fornecimento em imóvel localizado em área de preservação permanente, ainda que já exista rede elétrica instalada e atendimento a imóveis vizinhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A recusa ao fornecimento de energia elétrica em razão da localização do imóvel em APP revela-se desproporcional e irrazoável, especialmente quando já existente rede elétrica instalada no local, não configurando, portanto, dano adicional ao meio ambiente.

7. O fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial, devendo prevalecer os princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

9. Precedentes do TJBA reconhecem a possibilidade de ligação de energia elétrica em imóveis localizados em APPs, desde que já haja rede instalada, sem prejuízo ao meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “A recusa de fornecimento de energia elétrica a imóvel situado em Área de Preservação Permanente (APP), quando já existente rede elétrica instalada no local, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade, não se configurando como medida legítima, diante da essencialidade do serviço e da ausência de prejuízo ao meio ambiente”.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal: art. 5º.

Jurisprudência relevante citada

- TJBA, Agravo de Instrumento nº 0014516-88.2015.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, julgado em 18/02/2016.

- TJBA, Agravo de Instrumento nº 0021111-40.2014.8.05.0000, Rel. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, julgado em 28/01/2016.

- TJBA, Agravo de Instrumento nº 0013522-60.2015.8.05.0000, Rel. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, julgado em 27/01/2016.

- TJBA, Apelação nº 0001378-53.2012.8.05.0099, Rel. Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/12/2015.

- TJBA, Agravo de Instrumento nº 0022627-95.2014.8.05.0000, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Turma Cível da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano, julgado em 16/12/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000457-45.2018.8.05.0099
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada DEUSA SOUZA DIVINO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.